Tribunal: TJMT
Processo: 1021431-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021431-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), JURANDI MARTINS LOPES - CPF: 002.697.251-48 (AGRAVANTE), ROSENIL DA CONCEICAO CORREA DE MORAES - CPF: 925.038.371-15 (AGRAVANTE), ANDREIA THISEN - CPF: 010.732.201-33 (AGRAVADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), TIAGO VEDOIN ALVES - CPF: 022.140.041-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÕES D
E NULIDADE E FALSIDADE DE DOCUMENTOS.
NECESSIDADE DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
EXAURIENTE
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu liminar para reintegrar a agravada na posse dos lotes 05 e 15, ambos da quadra F, no Bairro Alto do Mirante, Chapada dos Guimarães-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, em sede de cognição sumária, est
ão
presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.017, §5o, do CPC dispensa a juntada de peças obrigatórias em
Agravo de Instrument
o quando o processo tramita integralmente em meio eletrônico, inexistindo óbice ao conhecimento do agravo.

O art. 561 do CPC exige prova da posse, da turbação ou esbulho, da data do ato e da perda ou continuação da posse
, em cognição sumária, para autorizar a liminar de reintegração de posse.

Agravada comprovou os elementos necessários por meio de recibos anuais de limpeza do imóvel desde 2011, boletim de ocorrência narrando o esbulho e testemunha em audiência de justificação.

A alegação de falsidade da escritura pública e dos recibos, bem como a discussão sobre a cadeia dominial, demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com a análise liminar em agravo.

A decisão agravada é coerente com o contexto fático-probatório apresentado na fase de cognição sumária e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A liminar possessória pode ser mantida em sede de Agravo de Instrumento quando comprovada posse anterior e ocorrência de esbulho recente, atendidos os requisitos do art. 561 do CPC.

Alegações sobre nulidade de escritura pública e falsidade documental exigem dilação probatória, sendo inaplicáveis à análise em cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de
Instrumento
de decisão que
deferiu a liminar para determinar a reintegração da autora/agravada no
l
ote 05, quadra F, na Rua dos
Arica e l
ote 15, quadra F na Rua Rubens Paes Barros Filho, Bairro Alto do Mirante em Chapada dos Guimarães
-MT
.

O
s
agravante
s
alega
m
que
são possuidores do lote 05, quadra F, na Rua dos Arica, Bairro Alto do Mirante em Chapada dos Guimarães-MT.

Aduzem que o imóvel foi alienado em 1979 pela empresa EMCODEC para Paulo Müller, que outorgou procuração a Wagner Antônio
Trondoli

Matricardi
, que o vendeu para Maria Joana Bueno, que por sua vez o alienou a eles (agravantes).

Afirmam que essa cadeia sucessória está comprovada, inclusive demonstraram que o IPTU ainda está em nome de Paulo Müller, e os boletos quitados por eles e seus antecessores.

Alegam que, segundo a agravada, ela teria adquirido o imóvel da EMCODEC, por meio de escritura pública de compra e venda, lavrada no CRI de Nossa Senhora do Livramento em 14-02-2008, no entanto não esclareceu que aquela empresa (EMCODEC) faliu, e suas atividades extintas em 2000, portanto, antes da lavratura da escritura.

Assegura
m
que esse documento (escritura) é nulo de pleno direito, inclusive as
atividades daquela vendedora foram forjadas, conforme constou no Process
o n. 471/2009, que tramitou na
Primeira Vara Cível de Chapada dos Guimarães.

Pontuam que todos os documentos juntados pela agravada são particulares, não estão revestidos de legalidade, fé pública e não servem de provas.

Em contraminuta a agravada argui a inadmissibilidade do recurso
por ausência de peças obrigatórias, em ofensa ao art. 1.017, I, do CPC.

Assevera que
deteve
a posse de ambos os lotes
por mais de 15 anos até o esbulho praticado pelos agravantes, o que foi demonstrado nos autos principais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Do conhecimento do Agravo de Instrumento

A agravada alega que o recurso não deve ser conhecido ante a ausência de juntada da decisão recorrida.

O art. 1.017, §5o do CPC prevê que
“
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
”.

Posto isso
, levando em consideração que o processo tramita integralmente em ambiente virtual (
PJe
), não há vício que impeça o conhecimento do recurso.

Rejeito a
preliminar.

Do Mé
rito

Os agravantes se insurgem contra decisão
que, em Ação de Reintegração de Posse,
deferiu a tutela possess
ória para a agravada, sob o fundamento de que foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, prolatada nos seguintes termos:

“
A concessão de liminar em ações possessórias de força nova - aquelas ajuizadas dentro de ano e dia do esbulho ou turbação - rege pelo disposto nos
arts
. 561 e 562 do Código de Processo Civil.

Incumbe à parte autora comprovar, em cognição sumária, a sua posse, o esbulho praticado pela parte requerida, a data do esbulho e a consequente perda da posse.

A requerente instruiu a inicial com a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 14/02/2008 - ID 175940337 -, recibos anuais de limpeza dos terrenos que remontam a 2011 -
IDs
175941601 a 175941614 -, e um boletim de ocorrência que narra o esbulho em 01/06/2024 - ID 175941593.

Em audiência de justificação, a informante Jussara Domingues de Lima, corretora de imóveis contratada pela autora, confirmou ter instalado placas de “vende-se” nos lotes e que estas foram removidas pelos requeridos, que iniciaram uma construção no local.

Os requeridos, por sua vez, apresentaram contrato particular de compra e venda datado de 03/06/2020 - ID 181170706 -, e comprovantes de pagamento de IPTU, energia e água -
IDs
181170705, 181170712 e 181170713.

Ademais, suscitaram a falsidade da escritura pública da autora, juntando certidão do Cartório de Nossa Senhora do Livramento que informa o furto do livro notarial onde o ato teria sido lavrado - ID 182382969.

A controvérsia sobre a autenticidade da escritura pública é questão de alta indagação e demanda dilação probatória
aprofundada, incompatível com a cognição sumária exigida para a análise liminar.

A fé pública do documento notarial é relativa, mas sua desconstituição exige prova robusta, não bastando a mera certidão de furto do livro físico, especialmente quando a parte autora alega que o ato foi regularmente praticado à época.

O que se analisa, neste momento processual, é a situação possessória.

Os documentos apresentados pela autora, em especial os recibos de limpeza contínua dos terrenos por mais de uma década, constituem indícios veementes do exercício de atos de conservação e cuidado, inerentes à posse.

O depoimento da informante em audiência corrobora a versão da inicial quanto à ocorrência do esbulho recente, praticado a menos de ano e dia do ajuizamento da ação.

A posse dos requeridos, embora amparada em contrato particular, aparenta ser mais recente que a da autora.

A documentação que apresentam, como faturas de consumo, é contemporânea ou posterior ao contrato de 2020, enquanto a autora demonstra atos possessórios desde 2011.

Consequentemente, em sede de cognição sumária, os elementos trazidos pela parte autora são suficientes para demonstrar a probabilidade de seu direito possessório e o perigo de dano, consistente na continuidade da construção irregular no imóvel, o que pode gerar prejuízos de
difícil reparação e consolidar uma situação fática contrária ao direito.

Iss
o posto, com fundamento no CPC, art. 562, DEFIRO o pedido liminar para determinar a reintegração da autora ANDREIA THISEN na posse do imóvel descrito na inicial - Lote 05, Quadra F, na Rua dos Arica, e Lote 15, Quadra F, na Rua Rubens Paes de Barros Filho, Bairro Alto do Mirante, Chapada dos Guimarães-MT.

Ademais, DETERMINO que os requeridos se abstenham de praticar qualquer novo ato de turbação ou esbulho, bem como paralisem imediatamente qualquer obra ou construção nos referidos imóveis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.”

Inicialmente cumpre destacar que
as

ações possessórias, como é o caso
destes autos
, tem natureza distinta d
as
ações petitórias. Enquanto na primeira se analisa a posse, que é um estado de fato, na segunda importa o domínio e a propriedade do bem
.

O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação ou perda da posse.

Esses elementos, quando presentes nos autos, autorizam a expedição de mandado liminar de reintegração de posse.

Observa-se que a
autora/agravada anexou
imagens da área,
recibos

de pagamentos de limpezas
de periodicidade anual
dos terrenos entre os anos de 2011 a 2024
e boletim de ocorrência narrando o esbulho
, que demonstra posse antiga sobre o
s
lote
s
.

Por outro lado,

verifica-se

que
o
s
agravante
s
adentr
aram
na área apenas no ano de 2024
, mais recentemente do que a agravada,
o que indica a
ocorrência
de esbulho possessório
.

Importante registrar que as alegações de suposta falsidade dos recibos de pagamento de limpeza da área e de nulidade de escritura pública de compra e venda demandam uma análise mais aprofundada e instrução probatória exauriente.

Nesta fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para comprovar as alegações do agravante que respaldem a modificação da providência anteriormente estabelecida.

Conforme os
ele
mentos constantes dos autos originários, o magistrado foi coerente com a situação
processual
ao deferir a liminar possessória e não há, até o momento, qualquer prova que imponha a reversão da medida.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – LOTE – LIMPEZA E VIGILÂNCIA - AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO CARACTERIZADA – PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a sentença que confere proteção possessória ao possuidor, se demonstrada a posse exercida sobre o bem, bem como a fundada conduta caracterizadora da ameaça e o justo receio da turbação ou esbulho. Inteligência do artigo 567, do CPC. (N.U 1026649-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA.FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ E DELIMITAÇÃO EQUIVOCADA DAS ÁREAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1009435-49.2024.8.11.0004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a adequação da decisão que deferiu liminar possessória com base no preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, à luz da prova documental apresentada pelos agravados em fase de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar proferida na origem observa os requisitos do art. 561 do CPC, uma vez que os agravados instruem a inicial com contrato de compra e venda, boletim de ocorrência, acordo judicial e laudo técnico que identifica a área em disputa.

Em sede de cognição sumária, não cabe análise exauriente sobre alegações de má-fé, delimitação de divisas ou validade de acordos anteriores, matérias que demandam instrução probatória aprofundada.

A decisão agravada mostra-se compatível com o estado do processo e com os elementos constantes dos autos, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A liminar em ação possessória pode ser mantida em sede de Agravo de Instrumento se preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, em fase de cognição sumária.

Alegações de má-fé e disputas sobre titularidade da área exigem instrução probatória exauriente.
(N.U 1012226-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)
”

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA COM FUNDAMENTO EM POSSE COMPROVADA POR MEIOS DOCUMENTAIS E AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em Ação de Reintegração de Posse relativa ao imóvel matriculado sob o n. 14.533, com fundamento na posse exercida pelo agravado e corroborada por documentos e Auto de Constatação. O agravante sustenta exercer posse por sucessão de seu pai desde 1979, baseada em suposto acordo informal, e alega que a liminar foi concedida apenas com base em título de domínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o deferimento de liminar em ação possessória com base em documentos que comprovem a posse de fato, mesmo diante de contestação sobre a origem dessa posse; (
ii
) estabelecer se é necessária a realização de audiência de justificação prévia antes da concessão da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC admite a concessão de liminar em ação possessória desde que demonstrada a posse anterior, a turbação ou esbulho e a data da ocorrência, requisitos atendidos no caso com base em documentos como notas fiscais, faturas, contratos de trabalho e Auto de Constatação.

O reconhecimento pelo próprio agravante de que a área em litígio pertence ao imóvel do agravado e está inserida em acordo informal e não formalizado reforça a necessidade de dilação probatória para o esclarecimento da controvérsia.

A liminar não se baseou exclusivamente no título de domínio, mas em elementos adicionais que indicam a posse de fato pelo agravado, o que afasta a alegação de ausência de prova idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível a concessão de liminar em ação possessória com base em documentos que comprovem a posse de fato e Auto de Constatação, mesmo que a origem da posse seja contestada.

O título de domínio, quando acompanhado de outros elementos que evidenciem a posse, pode subsidiar a concessão de tutela possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 561 e 562.
(N.U 1002875-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)”

Pelo exposto,
levando em conta que em Agravo de Instrumento compete ao Tribunal apenas verificar se a decisão recorrida está coerente com
o contexto em que foi proferida,

nego
provimento ao R
ecurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025